Tribunal: STF
Processo: HC 269154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se, na origem, de habeas corpus impetrado em favor de Fabiano da Luz, no qual a defesa sustentou a nulidade absoluta da ação penal em razão da incompetência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapecó/SC para processar e julgar os fatos a ele imputados, ao argumento de que os supostos delitos teriam sido praticados no exercício e em razão do cargo de Prefeito, circunstância apta, segundo a defesa, a atrair a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.
Esta Corte, ao apreciar o agravo regimental anteriormente interposto nestes autos, assentou, de um lado, a inadequação da via eleita para rediscussão da alegada incompetência do Juízo processante e, de outro, a inexistência de nulidade decorrente da superveniente alteração jurisprudencial promovida no HC 232.627/DF, ante a expressa ressalva quanto à preservação dos atos praticados sob a égide da orientação então vigente. 
Naquela oportunidade, destacou-se que a tese de incompetência absoluta não havia sido oportunamente suscitada nas instâncias antecedentes, tampouco constituíra objeto do recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, circunstância que inviabilizava o conhecimento da impetração tal como formulada. Assentou-se, ademais, que, após o trânsito em julgado da condenação, eventual pretensão revisional deveria ser deduzida perante o juízo competente, ainda que por intermédio de novo habeas corpus (eDOC 24). 
Em que pese a certificação do trânsito em julgado, sobreveio nova manifestação em que a defesa de Fabiano da Luz suscita fato superveniente e requer a concessão da ordem de ofício, ao argumento de que a persecução penal instaurada em seu desfavor careceria de justa causa, diante da alegada inépcia da denúncia e da posterior homologação de acordo de não persecução cível relacionado aos mesmos fatos objeto da ação penal. 
O peticionante sustenta, em síntese, que a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual seria manifestamente genérica e desprovida da necessária individualização das condutas, circunstância apta a comprometer o exercício pleno do direito de defesa e a própria validade constitucional da ação penal. Aduz, ainda, que a homologação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de acordo de não persecução cível celebrado no âmbito da ação de improbidade administrativa referente aos mesmos fatos, evidenciaria a desproporcionalidade da manutenção da persecução penal e da execução da reprimenda imposta. 
Afirma, por conseguinte, estarem configuradas hipóteses excepcionais aptas a justificar o trancamento do processo penal por meio de concessão de ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
Intimei o impetrante para trazer aos autos a cópia do ANPC, bem como a integralidade dos autos da ação penal, o que foi feito em 25.5.2026.
É o relatório. Decido.
Antes do exame da matéria de fundo, cumpre afastar qualquer óbice de ordem processual que pudesse, em alguma medida, obstar o exame imediato do pedido. 
Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução 706/STF, o não conhecimento do pedido não descaracteriza a prevenção do relator, de modo que a impetração de novo habeas corpus apenas redundaria em sua distribuição a esta relatoria. Reputo, por isso, contraproducente impor à defesa providência meramente formal, que retardaria o desfecho do feito sem alterar a competência para a sua apreciação.
Conheço, pois, da manifestação como veiculadora do pedido de concessão da ordem de ofício e, à luz dos elementos documentais já encartados aos autos, passo ao seu exame.
Consoante relatado, em momento anterior, o colegiado da Segunda Turma, centrado na análise sobre a competência do Juízo originalmente competente para o processamento da ação penal (eDOC 24), reconheceu a inadequação do habeas corpus para tal finalidade, mas ingressou no mérito, como sempre tenho feito, e entendeu pela competência do Juízo de primeiro grau. 
Ocorre que, a partir dos esclarecimentos apresentados na derradeira manifestação do paciente (eDOC 28 e ss), bem como à luz dos elementos documentais já acostados aos autos, verificam-se, na espécie, vícios de manifesta ilegalidade, os quais se agravaram especialmente ao longo da tramitação processual e que, somados, conduzem à inevitável conclusão pela concessão da ordem, consoante mandamento contido no art. 654, § 2º, do CPP.
Para bem demonstrá-los, rememoro a origem de toda a persecução.
No caso, a denúncia oferecida pela 10ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó, em 14 de maio de 2018, imputou ao paciente e a três corréus a prática de peculato (CP, art. 312, caput, c/c art. 29), sob a narrativa de que, em meados de 2014, em convergência de vontades, teriam desviado verba pública para custear, a pretexto de “missão oficial à Europa”, viagem de feição predominantemente turística. 
Quanto ao paciente, atribui-se-lhe a condição de partícipe, ao argumento de que, na qualidade de então prefeito de Pinhalzinho/SC e membro da AMOSC, teria idealizado e programado o roteiro da viagem, levado o projeto à reunião de prefeitos da associação e propiciado a contratação, sem licitação, da agência de turismo de propriedade de sua esposa. 
Sucede que a denúncia, redigida em apenas quatro laudas e a pretexto de ser sucinta, nem sequer descreve, com o mínimo detalhamento exigível, qual a conduta concreta e individualizada do paciente. Tampouco indica que verba pública específica teria sido desviada pelo paciente, de qual ente, em que montante ou em proveito de quem, limitando-se a uma narrativa global e indistinta dirigida ao conjunto dos denunciados. 
Examinada a denúncia especificamente quanto à imputação dirigida ao paciente, Fabiano da Luz, tenho-a por frágil, senão vazia, em seus elementos essenciais.
O outrora denunciado Fabiano foi acusado como partícipe (CP, art. 29) dos delitos praticados por Paulo Utzig e Marlene Aparecida Muniz de Andrade. Esses seriam os únicos a quem a denúncia atribui o recebimento e o desvio de quantias certas, respectivamente R$ 16.375,79, custeados pela AMOSC, e R$ 16.221,90, pagos pelo Instituto SAGA. Quanto a Fabiano, a denúncia em nenhum momento afirma que ele recebeu valor, de que ente o teria recebido, ou em que montante. Limita-se, ao revés, a afirmar que:

Restou apurado que a missão oficial do ano de 2014 foi idealizada e programada pelo denunciado FABIANO DA LUZ, à época prefeito do município de Pinhalzinho/SC e por isso membro da AMOSC, em conluio com sua esposa e denunciada CRISTIANA, proprietária da empresa DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM LTDA – MEI, os quais montaram o roteiro a ser seguido pelos interessados, em sua maioria prefeitos, primeiras-damas, vereadores e servidores/integrantes da Associação de Municípios do Oeste de Santa Catarina – AMOSC. Ocorre que, ao invés de serem agendados programas e atividades com nítido interesse público durante o período da viagem, os denunciados FABIANO e CRISTIANA criaram um programa com diversos “citytours” nas cidades, além de sequer programarem atividades oficiais em alguns dos destinos, apenas colocando que o pretexto da viagem era conhecer experiências nas áreas de sustentabilidade, energias renováveis, resíduos sólidos, etc. 
Após idealizado o roteiro da viagem, o denunciado FABIANO levou tal projeto para a reunião de prefeitos da AMOSC, e lá conseguiu angariar interessados para realizar tal viagem que seria custeada por dinheiro público e beneficiaria a empresa de sua esposa, uma vez que a contratação de agência de viagem para programar e executar essa viagem de agentes públicos ao exterior não foi objeto de licitação nos Municípios cujos agentes públicos viajaram, sob o pretexto de que a empresa DA LUZ – EVENTOS, TURISMO E VIAGEM/MAPPATURISMO já estaria organizando a referida missão.

O que se extrai da descrição da conduta envolve a mera organização de evento institucional. A descrição dos fatos parece conferir juízo penal elevado a fatos que, em sua essência, não representam per se desvio jurídico digno de reprimenda criminal. Idealizar o roteiro da viagem, montá-lo e levá-lo à reunião de prefeitos da AMOSC são atos que dizem respeito ao planejamento de uma missão institucional. Em nenhum momento a denúncia narra que o paciente se apropriou de dinheiro público ou o desviou de sua finalidade, em proveito próprio ou alheio, que é o que o art. 312 do Código Penal exige.
Chama a atenção como a construção do MPSC é inexistente quanto ao elemento subjetivo do tipo. E, nesse ponto, é precisamente o dolo do paciente que a denúncia deixa de descrever. A peça recorre a fórmulas genéricas, lançadas em bloco sobre os quatro denunciados, como “convergência de vontades e unidade de desígnios” e “cientes da ilicitude de suas condutas”. São expressões que poderiam ser transportadas, literalmente, para qualquer denúncia de peculato, e que, justamente por servirem a todas, não descrevem nenhuma. No ponto, rememoro a lição do saudoso Ministro Sepúlveda Pertence que, há quase três décadas, apresentou fórmula que a mim me parece amplamente atual e aplicável ao caso:

Sentença condenatória: acórdão que improvê apelação: motivação necessária.
A apelação devolve integralmente ao Tribunal a decisão da causa, de cujos motivos o teor do acórdão há de dar conta total: não o faz o que – sem sequer transcrever a sentença – limita-se afirmar, para refutar apelação arrazoada com minúcia, que “no mérito, não tem os apelantes qualquer parcela de razão”, somando ao vazio dessa afirmação a tautologia de que “a prova é tranqüila em desfavor dos réus”: a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial – que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular – é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum. (HC 78.013/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 24.11.1998, DJ 19.3.1999)

A advertência, embora formulada a propósito da fundamentação do ato decisório, encerra critério plenamente transponível ao ato que lhe é antecedente e condicionante. E mais: pode ser replicada à decisão que recebeu a denúncia (eDOC 10) em seguida. O exame daquele ato apenas confirma e agrava o quadro de ilegalidade. 
Provocado pela defesa do corréu Paulo Utzig, que, desde a resposta à acusação, suscitou a inépcia da peça, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó afastou a preliminar com a afirmação de que a inaugural fora “devidamente especificada” e de que dela se extrairia “relato minucioso e esclarecedor sobre a conduta típica”, de modo que os fatos teriam sido “descritos à saciedade”.
Lidas a denúncia e a decisão que a recebeu, uma após a outra, nada se revela. Não se aponta, em uma nem em outra, qual teria sido o ato concreto e individualizado do paciente, de que verba pública especificamente se cuidaria, em que montante, de qual ente, ou em proveito de quem. A decisão proclama suposta narrativa minuciosa que, todavia, não individualiza conduta, e nada diz sobre o elemento subjetivo. Qualifica de “saciante” uma descrição que deixa o leitor, ao fim, sem saber o que, afinal, o paciente teria feito.
O vício, portanto, não é de mera técnica de redação, mas atinge o núcleo da imputação e compromete, desde a origem, o exercício do contraditório.
E esse entendimento, frise-se, inclusive no tocante à superação de óbices de índole processual não é inédito na Segunda Turma deste Tribunal.
O colegiado, ao julgar o HC 132.179/SP, debruçou-se sobre hipótese com gênese absolutamente análoga à presente. Também ali a denúncia imputava ao paciente, de modo genérico, a participação em crime contra a Administração Pública, sem descrever a conduta concreta e individualizada. Pela defesa, a inépcia foi suscitada, mas sobreveio sentença condenatória antes do julgamento da impetração do HC. Ainda assim, a Turma, conquanto reconhecendo a prejudicialidade formal, avançou ao exame de fundo, precisamente porque a inépcia se mostrava manifesta e incontornável. Assentou-se, naquela ocasião, que o trancamento da persecução, embora medida excepcional, impõe-se quando evidente o vício da peça acusatória, ainda que já prolatada a sentença condenatória. Vejamos: 

Habeas corpus. Ação penal. Lavagem de dinheiro (art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98, com a redação anterior à Lei nº 12.683/12). Trancamento. Inépcia da denúncia. Superveniência de sentença condenatória. Prejudicialidade do writ. Precedentes. Exame da questão de fundo. Admissibilidade. Manifesta inviabilidade da ação penal. Ausência de descrição mínima dos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro (art. 41, CPP). Inteligência do art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98. Defeito que não se sana pelo advento da condenação. Violação da regra da correlação entre acusação e sentença. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal em relação ao crime descrito no art. 1º, V, da Lei n. 9.613/98. 1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, ainda que anteriormente deduzida. Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, embora assentando a prejudicialidade do habeas corpus, tem examinado a questão de fundo para afastar a arguição de inépcia. 3. Na espécie, por maior razão, não há como se deixar de analisar a viabilidade da denúncia, diante de sua manifesta inépcia. 4. Como sabido, o trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada quando evidente a inépcia da denúncia (HC nº 125.873/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/15) 5. Denúncia que não descreve adequadamente o fato criminoso é inepta. Precedentes. 6. Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, um dos requisitos essenciais da denúncia é “a exposição do fato, com todas as suas circunstâncias”. 7. Esse requisito, no caso concreto, não se encontra devidamente preenchido em relação ao crime de lavagem de dinheiro. 8. A denúncia não descreve minimamente os fatos específicos que constituiriam os crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, limitando-se a narrar que o paciente teria dissimulado a natureza, a origem, a localização, a disposição e a movimentação de valores provenientes de crimes contra a Administração Pública. 9. Não há descrição das licitações que supostamente teriam sido fraudadas, nem os contratos que teriam sido ilicitamente modificados, nem os valores espuriamente auferidos com essas fraudes que teriam sido objeto de lavagem. 10. A rigor, não se cuida de imputação vaga ou imprecisa, mas de ausência de imputação de fatos concretos e determinados. 11. O fato de o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro independerem do processo e julgamento dos crimes antecedentes (art. 2º, II, da Lei nº 9.613/98) não exonera o Ministério Público do dever de narrar em que consistiram esses crimes antecedentes. 12. O grave defeito genético – ausência de descrição mínima da conduta delituosa - de que padece a denúncia não pode ser purgado pelo advento da sentença condenatória, haja vista que, por imperativo lógico, o contraditório e a ampla defesa, em relação à imputação inicial, devem ser exercidos em face da denúncia, e não da sentença condenatória. 13. A sentença condenatória jamais poderia suprir omissões fáticas essenciais da denúncia, haja vista que o processo penal acusatório se caracteriza precisamente pela separação funcional das posições do juiz e do órgão da persecução. 14. Ademais, sem uma imputação precisa, haveria violação da regra da correlação entre acusação e sentença. 15. A deficiência na narrativa da denúncia inviabilizou a compreensão da acusação e, consequentemente, o escorreito exercício da ampla defesa. 16. Ordem de habeas corpus concedida para determinar, em relação ao paciente, o trancamento da ação penal quanto ao crime descrito no art. 1º, V, da Lei n. 9.613/98, por inépcia da denúncia. (HC 132.179/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.9.2017, DJe 9.3.2018)

A inépcia da denúncia, no caso, é, portanto, vício de gravidade já reconhecida por esta Turma, e, por si, defeito que não se convalida, necessariamente, pela superveniência do título condenatório. Não é, contudo, o único vício a maculá-la, nem o mais grave. 
Cuida-se, em verdade, de imputação que sofre de múltiplas debilidades que, longe de se atenuarem ao longo da tramitação, somaram-se e se reforçaram reciprocamente, de modo a comprometer a higidez da persecução penal em cada uma de suas etapas.
A principal dessas debilidades diz respeito a um dos substratos da própria conformação do conceito analítico do crime: a tipicidade.
Mais do que a fragilidade da peça inicial, o que se revela no exame dos autos é a ausência de tipicidade material da conduta imputada ao paciente, o que se torna nítido ao se cotejar, de um lado, a frágil narrativa da denúncia e, de outro, o conteúdo do acordo de não persecução cível celebrado nos autos da ação de improbidade administrativa relativa aos mesmos fatos, que somente veio a ser noticiado após o trânsito em julgado da decisão, de minha relatoria, da Segunda Turma.
A tipicidade não se exaure na mera subsunção formal do fato à descrição abstrata do tipo penal. Em sua dimensão material, exige-se que a conduta represente efetiva lesão ou concreto perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, sob pena de afronta aos princípios da ofensividade e da fragmentariedade, segundo os quais o Direito Penal se reserva às condutas mais graves dirigidas contra os bens jurídicos mais essenciais à coletividade. Daí por que a tipicidade opera, antes de tudo, como instrumento de contenção do poder punitivo estatal.
Ao narrar os fatos, a peça acusatória afirma que os denunciados teriam “desviado indevidamente verba pública da qual detinham a posse lícita em razão do cargo, utilizando o recurso público para turismo em proveito próprio”. O substrato fático dessa imputação, todavia, é, desde logo, enfraquecido pela própria acusação, que reconhece, no parágrafo seguinte, que o projeto “denominado de 'missão oficial à Europa' restringiu-se a poucos dias de encontros ou visitas oficiais, as quais foram amplamente divulgadas pela imprensa local”. Vale dizer, a própria denúncia admite a existência de compromissos oficiais e o seu caráter público e notório, limitando-se a reputar insuficiente o número de dias a eles destinados.
Mais revelador ainda é o critério de que se vale a acusação para distinguir a conduta lícita da ilícita. A denúncia censura o fato de que, “ao invés de serem agendados programas e atividades com nítido interesse público durante o período da viagem”, os responsáveis teriam criado “um programa com diversos 'city-tours' nas cidades”. A censura penal, como se vê, não recai sobre a apropriação ou o desvio de uma quantia certa em proveito particular, mas sobre um juízo – quase que como se gestores públicos da municipalidade fossem – a respeito da proporção entre atividades técnicas e atividades de lazer no roteiro de uma viagem institucional.
O tipo do peculato reclama, como núcleo, a apropriação ou o desvio de um objeto material determinado – dinheiro, valor ou bem móvel –, com a correspondente locupletação, própria ou alheia. Não se contenta, sob uma perspectiva da própria principiologia do direito penal, com o emprego de recursos públicos em finalidade legítima cujo resultado se repute, a posteriori, insatisfatório ou pouco eficiente.
No caso, ainda que se presuma que tudo o quanto foi narrado ocorreu nos exatos termos da denúncia, a verba foi aplicada efetiva e precisamente naquilo a que se destinava: o custeio de uma missão institucional ao exterior, previamente autorizada e de conhecimento público. Essa conclusão, dentre o rol de debilidades que maculam a persecução penal, poderia esmorecer a própria tipicidade formal da conduta, na medida em que, não havendo apropriação nem desvio do recurso para finalidade estranha àquela a que se vinculava, o fato nem sequer se ajusta, com rigor, ao verbo nuclear do art. 312 do Código Penal.
A propósito, a denúncia é tão inconsistente que o magistrado precisou proceder à emendatio libelli e alterar a tipificação para aquela do art. 1º, I, do Decreto-lei 201 de 1967.
Mas, sem necessidade de adentrar o mérito do enquadramento típico em sua perspectiva formal – exame que, a rigor, seria de todo cabível –, tenho que a atipicidade material da conduta se impõe como conclusão a respeito da qual, seguramente, não me parece subsistir dúvida alguma. 
Vejamos, nesse ponto, trechos extraídos diretamente da sentença condenatória:

[...] 1 – Dos delitos:
Em meados de 2014, em Chapecó, os denunciados FABIANO DA LUZ, CRISTIANA SUTIL PRITSCH DA LUZ, MARLENE APARECIDAMUNIZ DE ANDRADE e PAULO UTZIG, em convergência de vontades e unidade de desígnios, cientes da ilicitude de suas condutas, desviaram indevidamente verba pública da qual detinham a posse lícita em razão do cargo, utilizando o recurso público para turismo em proveito próprio.
O projeto, denominado de “missão oficial à Europa” restringiu-se a poucos dias de encontros ou visitas oficiais, as quais foram amplamente divulgadas pela imprensa local, porém na maioria dos dias ocorreram city-tours e passeios em cidades sem qualquer compromisso oficial pré-agendado e justificado quando do recebimento dessas verbas públicas.
Restou apurado que a missão oficial do ano de 2014 foi idealizada e programada pelo denunciado FABIANO DA LUZ, à época prefeito do município de Pinhalzinho/SC e por isso membro da AMOSC, em conluio com sua esposa e denunciada CRISTIANA, proprietária da empresa DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM LTDA – MEI, os quais montaram o roteiro a ser seguido pelos interessados, em sua maioria prefeitos, primeiras-damas, vereadores e servidores/integrantes da Associação de Municípios do Oeste de Santa Catarina – AMOSC. Ocorre que, ao invés de serem agendados programas e atividades com nítido interesse público durante o período da viagem, os denunciados FABIANO e CRISTIANA criaram um programa com diversos “citytours” nas cidades, além de sequer programarem atividades oficiais em alguns dos destinos, apenas colocando que o pretexto da viagem era conhecer experiências nas áreas de sustentabilidade, energias renováveis, resíduos sólidos, etc.
Após idealizado o roteiro da viagem, o denunciado FABIANO levou tal projeto para a reunião de prefeitos da AMOSC, e lá conseguiu angariar interessados para realizar tal viagem que seria custeada por dinheiro público e beneficiaria a empresa de sua esposa, uma vez que a contratação de agência de viagem para programar e executar essa viagem de agentes públicos ao exterior não foi objeto de licitação nos Municípios cujos agentes públicos viajaram, sob o pretexto de que a empresa DA LUZ – EVENTOS, TURISMO E VIAGEM/MAPPATURISMO já estaria organizando a referida missão4 
[...]
Os denunciados FABIANO DA LUZ e CRISTIANA SUTIL PRITSCH DA LUZ concorreram de forma material e moral para a consumação dos crimes de peculato dos demais denunciados, na medida em que o primeiro propositadamente se encarregou de idealizar e programar a viagem para apresentar à AMOSC, que culminou na consequente “escolha” da empresa de propriedade da sua esposa e denunciada CRISTIANA, mesmo tendo o roteiro da missão oficial previsto mais atividades de turismo do que oficiais.
[...]
No entanto, as versões apresentadas pelos réus não encontram respaldo bastante no acervo probatório, ao menos não com a força probante capaz de desconstituir a prova produzida pela acusação em sentido contrário, vale dizer, que demonstrou, quantum satis, que efetivamente, ao argumento de que realizavam “missão oficial” para aquisição de conhecimentos a serem vertidos em providências que redundariam no desenvolvimento de municípios e da região Oeste de Santa Catarina, praticaram a conduta de desviar recursos públicos, em proveito próprio, ao realizar viagem à Europa que, a despeito de ser custeada pelos cofres públicos, voltou-se em grande parte, a visitações de feições predominantemente turísticas.
Com efeito, não se olvida de que as testemunhas inquiridas revelaram terem adquirido conhecimentos importantes e que teriam, ao menos teoricamente, alguma possibilidade de implementação. Nesse passo, a testemunha Inácio Osvald, então Vice-Prefeito do Município de Itapiranga/SC, asseverou ter participado da comitiva à Europa com recursos próprios, pagando, inclusive a viagem de sua filha que o acompanhou, discorrendo ter percebido os avanços da cidade de Lisboa/Portugal, que conheceu nos anos 1970, especialmente em relação ao trânsito. Apontou que os gestores públicos que participaram da viagem extraíram muitos conhecimentos para implementação de melhorias em seus respectivos municípios e região. Assegurou que a intenção dos participantes era “a melhor possível” (Eventos 116, Vídeo 977):
[...]
No entanto, analisado o contexto probatório estampado no feito, tem-se que nenhuma dessas alegações afasta a conclusão de que as condutas se amoldam ao preceito primário do art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67 (ou do art. 312, caput, do Código Penal), visto que o acusado FABIANO DA LUZ, conquanto os argumentos apresentados, não logrou demonstrar que os valores pagos pelo Município de Pinhalzinho, embora autorizados pela respectiva Câmara de Vereadores, foram empregados efetivamente em benefício do interesse público, sendo que o réu foi apontado pelo corréu PAULO UTZIG como o “mentor” da viagem dos participantes à Europa (transcrição do interrogatório na íntegra acima).
Nesse sentido, colhe-se dos autos, que FABIANO DA LUZ foi o sufragado pela “assembleia de prefeitos” da AMOSC para encabeçar a organização da referida viagem, inclusive realizou reuniões com seus demais colegas da região para apresentar-lhes os locais de visitação e o roteiro (Evento 1, INF4- INF5 e INF7- INF8).
[...]
Apresenta-se de grande relevância voltar sempre a um ponto: o questionamento sobre as vantagens que a viagem trouxe, na prática, em relação ao desenvolvimento da região. O assunto é de particular importância quando se reflete, por exemplo, como citado pelos réus e até mesmo pelas testemunhas, sobre as melhorias do trânsito e transportes urbanos, em especial de Lisboa, assim também as demais cidades visitadas, quando a realidade das cidades que compõem a AMOSC, inclusive o Município de Pinhalzinho, então administrado pelo réu FABIANO DA LUZ, nesse tocante, é muito diversa, de sorte que dificilmente alguma providência lá adotada teria aplicabilidade aqui, até pelas características de nossos pequenos municípios em confronto com aquelas grandes cidades de países desenvolvidos. 
Assim também é de se registrar em relação à única visita tido como técnica em terras italianas que teria ocorrido em Bologna, onde os réus mencionaram ter adquirido conhecimentos sobre a produção do aceto balsâmico, vale dizer, em uma região típica de turismo gastronômico, como anunciava o próprio roteiro. 
Pois bem. Também é de se refletir, nessa perspectiva, quantos municípios da região passaram a desenvolver em seus territórios produção semelhante dados os conhecimentos adquiridos pelos réus?
Desse modo, não se pode concluir de outra forma que não a realização de uma viagem predominantemente turística e de lazer à Europa, paga pelos contribuintes, basicamente a turismo, com reflexos que isso produz frente às dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pelos municípios da região, de sorte que as chamadas “visitas técnicas” serviram para conferir uma aura de legalidade ao desembolso, porém, em verdade, ocuparam menos de vinte e cinco por cento da agenda dos participantes em terras europeias. 
Inegável, por outro lado, que toda viagem ao exterior sabidamente tem o condão de produzir conhecimento, diante das observações do cotidiano, da cultura e da infraestrutura de países sabidamente mais desenvolvidos. Todavia, para que se tenha por justificado quantum satis o desembolso público, deverá ser demonstrada, em que, efetivamente, consistiu a melhoria das condições de vida da população que, ao fim e ao cabo, sustentou essa viagem, exigência que não se coaduna com o presente caso. 
Por esse mesmo rumo, muito bem pontuou o representante do Ministério Público na fase das alegações derradeiras ao questionar exclamando: “Por quê se afirma, aqui, que não possuíam aplicabilidade local? Ora...Qual o incentivo que um governo local pode dar à instalação de placas solares - ou melhor, qual incentivo foi dado pelos gestores de 2014? Quantos parques fotovoltaicos (visita técnica 1, conforme evento 1, informação 22) foram instalados na região desde 2014? Quais cidades da região aplicaram o sistema de coleta à vácuo e subterrânea dos resíduos sólidos urbanos (visita técnica 2, conforme evento 1, informação 22-23) na região desde 2014? Quantos Parafusos de Arquimedes (visita técnica 4, conforme evento 1, informação 25-26) foram instalados nas propriedades locais por meio de subvenções municipais de 2014 até hoje?”. 
Evidentemente, até mesmo pelas respostas genéricas e insatisfatórias fornecidas pelos réus em seus respectivos interrogatórios a resposta é negativa, não havendo possibilidade de, objetivamente, apontar resultados práticos derivados daquelas “visitas técnicas”. (eDOC 13)

Substancialmente, a condenação foi motivada pela compreensão de que a viagem realizada pelo paciente teve caráter meramente turístico, em razão da não implementação de política pública que se esperava a partir dos conhecimentos construídos nas visitas técnicas, além da quantidade de dias superior àquela em que houve compromisso oficial.
Não se pode deixar de consignar que um dos problemas fundamentais que um gestor enfrenta é a ausência de sinalagma do risco. Diferentemente do que ocorre nas relações de direito privado, em que a quem assume um risco corresponde, em regra, a perspectiva de uma vantagem proporcional, o administrador público decide em ambiente no qual dele se exige que delibere, permanentemente e sob incerteza, sobre a destinação de recursos escassos, sem